Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como “o golpe da falsa portabilidade”.
2. Recurso conhecido e desprovido.